Tribunal: TJMMG
Processo: 2000169-83.2024.9.13.0003
Classe: Apelação Cível
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000169-83.2024.9.13.0003 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 05/06/2025 Publicação: 23/06/2025 Decisão: unânime EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR. PROCESSO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR (PAD). DEMISSÃO. TRANSGRESSÕES DISCIPLINARES PREVISTAS NO ART. 13, INCISOS III, VIII, X, XIX DO CÓDIGO DE ÉTICA E DISCIPLINA DOS MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MÉRITO. ILICITUDE DAS PROVAS. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. ILEGALIDADES. PROVIMENTO NEGADO. I. CASO EM EXAME Apelação cível com a finalidade de reformar a sentença a quo, para anular o PAD instaurado em desfavor do apelante e que determinou a sua demissão da PMMG. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A discussão consiste em saber se: i) restou configurada a prescrição da pretensão punitiva e ii) restaram caracterizados os demais vícios alegados pela defesa III. RAZÕES DE DECIDIR O exame judicial de atos administrativos disciplinares limita-se à verificação da legalidade do procedimento, sem incursão no mérito administrativo, em obediência ao princípio da separação dos poderes [art. 2º da Constituição Federal de (CF) de 1988]. Não incide a prescrição da pretensão punitiva se entre a data do cometimento da transgressão de natureza grave e a data da ativação da sanção de demissão não decorreu o prazo quinquenal. A conduta imputada ao apelante restou demonstrada em procedimento disciplinar regular, com observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, tendo sido a punição aplicada com amparo na legalidade e na legitimidade. IV. DISPOSITIVO Apelação cível desprovida. ____________ TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 2º; Lei Estadual n. 14.310/02, artigos 13 e 74; Lei n. 5.301/69, art. 239; Manual de Processos e Procedimentos Administrativos, artigos 508 e 543. Jurisprudências relevantes citadas: Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, Súmulas 1 e 3; Supremo Tribunal Federal, Súmula 5; Superior Tribunal de Justiça, Súmula 665, MS n. 25.735/DF, Relator Ministro Sérgio Kukina, 1ª Seção, julgado em 14/6/2023, AgInt nos EDcl no MS n. 27.282/DF, Relator Ministro Teodoro Silva Santos, 1ª Seção, julgado em 1/10/2024, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.109.076/MG, Relator Ministro Afrânio Vilela, 2ª Turma, julgado em 14/5/2024 e AgInt no MS n. 22.751/DF, Relator Ministro Afrânio Vilela, 1ª Seção, julgado em 2/9/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, mantendo a sentença a quo. RELATÓRIO Trata-se de apelação interposta por Roque Junio Moreira de Souza, contra sentença proferida pelo juízo da 3ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), que julgou improcedente o pedido de declaração de nulidade do ato de sanção disciplinar decorrente do Processo Administrativo-Disciplinar (PAD) de Portaria n. 100.747/19-3ª RPM. Em suas razões de apelação, a defesa narra inicialmente que o referido PAD foi instaurado em desfavor do apelante pelo suposto cometimento das transgressões disciplinares descritas no art. 13, incisos III, VIII, X, XIX, c/c o art. 64, inciso II, parágrafo único, incisos III e IV, ambos do Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais (CEDM) (Evento 43 – Processo Originário). Em sede preliminar, alegou a necessidade de se discutir a razoabilidade e proporcionalidade na sanção aplicada, além da ausência de legalidade procedimental e do motivo determinante da decisão. A esse respeito, alegou que os pareceres do Comissão de Processo Administrativo-Disciplinar (CPAD) e do Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais (CEDMU) concluíram pela inexistência de prova capaz de enquadrar a conduta do apelante em transgressão disciplinar passível de demissão. Diz, ainda, que embora as provas colhidas no procedimento administrativo tenham sido idênticas ao processo criminal a que foi submetido, foi, nesse último, absolvido das acusações de concussão e patrocínio indébito, sendo descabida sua demissão por uma transgressão disciplinar residual. Destaca, nesse cenário, que “a decisão que determinou a exclusão do autor carece de fundamentação idônea e contraria às provas dos autos, necessário discordar da decisão proferida em primeiro grau e reconhecer a violação do art. 93, inciso IX, da CF e art. 74 do CEDMU”. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Ainda em sede preliminar, arguiu a incidência da prescrição pelo decurso de dois anos entre a data dos fatos (28/10/17) e a data do ato sancionador (28/04/2021). Aduziu que, em razão de ter o Comandante-Geral da PMMG, em sua decisão, afastado a conduta dotada de caráter demissionário (art. 13, III do CEDM), o prazo prescricional a ser aplicado é o previsto no inciso I do art. 508 da Resolução n. 4.220/2012 (Manual de Processos e Procedimentos Administrativos da Instituições Militares do Estado de Minas Gerais – MAPPA), ou seja, dois anos. No mérito, insurge-se contra as provas aproveitadas para dar sustentação ao processo administrativo, por considera-las ilícitas, uma vez que apuradas em sede de Relatório de Investigação Preliminar (RIP), procedimento ineficaz “para se considerar válida uma prova digital, quando há normas específicas no ordenamento para sua colheita, armazenamento e utilização”. Ainda nesse contexto, alega que “o ‘termo de degravação’ que subsidia o item 1.4.2 do despacho da portaria do presente PAD deve ser considerado integralmente nulo”, pois além de serem oriundos do aplicativo WhatsApp e de outras mídias digitais, “não perpassaram por adequado processo de validação previsto no artigo 439 do Código de Processo Civil ou pela norma ABNT ISSO/IEC 27037/2013”. Entende, assim, aplicável aqui a “teoria dos frutos da árvore envenenada”, pois na existência de uma prova ilegal, todo o contexto probatório que dela deriva é, de mesmo modo, ilícito. Disse que a Administração Militar, nos autos do procedimento disciplinar, incorreu em flagrante ilegalidade ao ratificar a prova ilícita oriunda de interceptação telefônica não autorizada, pois, “se de fato o autor é interlocutor da suposta conversa telemática virtual utilizada, ele teve seu sigilo telefônico quebrado sem a devida autorização judicial”, violando o artigo 5º, inciso XII, da CF/88. Prosseguindo acerca da ilicitude das provas, alegou que os depoimentos foram colhidos de maneira flagrantemente ilícita, em desrespeito aos ditames do Manual de Processos e Procedimentos Administrativos - MAPPA, principalmente o insculpido no art. 155. Suscitou ainda a suspeição e o impedimento da Autoridade Convocante do PAD, por ter-se manifestado quanto ao objeto da acusação e homologado o RIP, além de determinar a abertura do referido processo demissionário. Por extensão, entende que todos os membros da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar (CPAD) incidem na parcialidade, pois “encontram-se direta e objetivamente subordinada a r. Autoridade Convocante”. Alegou a nulidade da avaliação médica realizada pelo NAIS (Núcleo de Assistência Integrada à Saúde) do 61º BPM, ante a ausência de notificação formal de seu defensor para acompanhamento, bem como por não ter sido determinada a suspensão da persecução, em infringência ao §2º do art. 251 e §1º do art. 350, ambos do MAPPA, e ao art. 71 da Resolução Conjunta 4.278/2013. Notadamente em relação aos fatos narrados na portaria de instauração do PAD, diz que “a sentença não aborda as incongruências TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 levantadas em sede inicial”, culminando em um julgamento contrário às provas dos autos, pois não ficou demonstrado ser o apelante o subscritor das mensagens captadas, tampouco o seu envolvimento com o evento relatado, seja como promovente ou participante. Acerca da ausência de razoabilidade e proporcionalidade da sanção aplicada, a defesa reiterou terem sido, no seu entendimento, ultrapassados os limites da discricionariedade, culminando na edição de atos ilegais, passíveis de nulidade. Ademais, repisou que o ato demissionário carece de motivação, pois a Autoridade Convocante, “de maneira simplória NÃO FUNDAMENTADA E NÃO MOTIVADA, opina pela demissão do autor”, em dissonância com a realidade fática posta nos autos. Ratifica, nesse contexto, a inexistência de “provas válidas e suficientes produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa que atestem os fatos ventilados na portaria acusatória e que forneçam subsídios para a prolação de édito condenatório contra o autor”. Ao final, requereu que seja dado provimento ao presente recurso, a fim de que a sentença a quo seja reformada, reconhecendo-se a nulidade do PAD de n. 100.747/19-PAD/3ªRPM, bem como de seus atos administrativos e efeitos decorrentes (Evento 43 – Processo Originário). Em contrarrazões, o Estado de Minas Gerais alegou que o PAD observou rigorosamente os princípios constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, tendo a instrução processual seguido os preceitos estabelecidos no CEDM (Lei Estadual n. 14.310/2002), no Estatuto dos Militares (Lei n. 5.301/1969) e no MAPPA (Resolução Conjunta n 4.220/2012). Rechaçou a ocorrência da prescrição, porquanto a conduta praticada pelo militar resultou na aplicação da sanção de exclusão, hipótese em que se aplica, inequivocamente, o prazo quinquenal, consoante o disposto no art. 508, inciso III, do MAPPA, bem como a Súmula n. 1 deste Tribunal de Justiça Militar. Alegou que as provas, especialmente os prints de mensagens do aplicativo WhatsApp e mídias digitais, foram produzidas de forma lícitas, tendo sido corroboradas por depoimentos colhidos formalmente no PAD, não se sustentando a alegação genérica de contaminação probatória. Ainda, registrou que “A jurisprudência é pacífica no sentido de que eventuais vícios em fases anteriores ao PAD, como no Relatório de Investigação Preliminar (RIP), não contaminam o processo disciplinar se as provas foram ratificadas sob o crivo do contraditório”, como ocorreu no procedimento em apreço. Asseverou que não houve cerceamento de defesa na submissão do apelante à avaliação pelo NAIS sem a presença de seu defensor, por se tratar de ato clínico técnico, e não de ato instrutório ou acusatório. Apontou não haver qualquer causa de impedimento ou suspeição da autoridade instauradora ou dos membros da CPAD, porquanto a “instauração do PAD não configura juízo de valor prévio, mas sim ato administrativo impulsionador, com base em indícios apurados no RIP”. Destacou, ainda, que o julgamento e a aplicação da sanção foram realizados por autoridades distintas, em respeito ao princípio da imparcialidade e às disposições do art. 329 e seguintes do MAPPA. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Registrou, por fim, a impossibilidade de o Judiciário adentrar no controle do mérito administrativo, pois, no caso em tela, a legalidade do ato administrativo foi devidamente analisada e confirmada pela sentença primeva. Pleiteou, assim, o desprovimento do recurso e, por conseguinte, a manutenção da sentença primeva (Evento 48 – Processo Originário). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Recebo o recurso porque presentes os pressupostos que regem a sua admissibilidade. PRELIMINAR – PRESCRIÇÃO A defesa do apelante sustentou seu pedido no reconhecimento da incidência da prescrição sob o argumento de que o Comandante-Geral teria afastado a conduta dotada de caráter demissionário, ocasionando, por consequência, a perda da pretensão punitiva para as demais transgressões. Todavia, razão não lhe assiste. A uma, porque a defesa sequer trouxe a decisão do Comandante-Geral da PMMG a fim de comprovar a referida alegação. Registra-se que a defesa instruiu o feito com cópia desordenada e incompleta do PAD, no qual consta que, no dia 28/05/2021, foi publicada no BI-AR n. 45 a solução do Comandante Regional, que discordou parcialmente dos pareceres apresentados pelos membros da CPAD e do CEDMU, por entender que as condutas praticadas, em 28/10/2017, pelo acusado se enquadravam nas quatro transgressões disciplinares que Ihe foram imputadas (artigo 13, incisos III, VIII, X e XIX, do CEDM), c/c os incisos III e V do parágrafo único do inciso ll do artigo 64, ambos do CEDM). Dessa forma, opinou pela aplicação da sanção de demissão e determinou a remessa dos autos ao Comandante-Geral da PMMG para decisão final (Evento 29, OUT 23 e OUT24, Processo Originário). A duas porque o acusado foi submetido a PAD, de caráter demissionário, pela suposta prática de quatro transgressões de natureza grave, e a prescrição dos procedimentos administrativos disciplinares regula-se pela natureza da sanção aplicada, nos termos do art. 508 do MAPPA: Art. 508: A prescrição da pretensão punitiva da Administração Militar regula-se pela natureza da sanção disciplinar aplicada e observará os seguintes prazos: I – 02 (dois) anos para as transgressões que não acarretam demissão ou reforma disciplinar; II – 04 (quatro) anos para as sanções disciplinares que acarretam demissão ou reforma disciplinar, decorrente de deserção; III – 05 (cinco) anos para as sanções disciplinares que acarretam demissão ou reforma disciplinar em consequência dos demais casos previstos no CEDM. §1º. Independente da data em que, oficialmente, a Administração tome conhecimento da prática da transgressão disciplinar, o processo deverá TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 ser findado e a sanção efetivada nos prazos especificados neste artigo, para surtirem os efeitos legais. §2º. A instauração do Processo Administrativo Disciplinar (PAD/PADS) decorrente de deserção deverá ocorrer tão logo o militar seja capturado ou se apresente na Unidade. No mesmo sentido, seguem os enunciados das Súmulas 1 e 3 do Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais: SÚMULA 1 O artigo 90 da Lei Estadual n. 14.310/02 é inconstitucional, devendo-se aplicar os prazos prescricionais de dois anos para as infrações disciplinares que não acarretam exclusão da IME, quatro para a deserção e cinco para as demais infrações que causam exclusão. Referência legislativa: Lei Estadual n. 869/52 Precedente: Uniformização de Jurisprudência n. 01 SÚMULA 3 O prazo prescricional inicia-se na data da transgressão, salvo nos casos de deserção – em que se inicia na data da instauração do procedimento administrativo –, e termina com a ativação1 da punição, sem causas de interrupção. Referência legislativa: Lei Estadual n. 14.310/02 e art. 240-A da Lei Estadual n. 5.301/69 Precedente: Declaração Incidental de Inconstitucionalidade n. 01 Assim, ainda que o acusado, ora apelante, não tenha sido enquadrado na transgressão disciplinar prevista no inciso III do art. 13 do CEDM, fato que, repita-se, não foi comprovado, temos que a sua submissão ao PAD se deu pela suposta prática de quatro transgressões de natureza grave, punível com sanção de demissão, condição que atrai o prazo prescricional de 5 (cinco) anos. Outrossim, é oportuno ainda registrar que houve a suspensão dos prazos processuais, nos períodos de 16/03/20 a 14/09/2020 e 20/03/2021 a 18/04/2021, de acordo com os Memorandos Circulares ns. 10.193.2/2020- EMPM e 10.064-2/2021, respectivamente (Evento 29, OUT24, págs. 10/11). Dessa forma, não há que se falar na incidência da prescrição da pretensão punitiva no caso em tela, considerando que, entre a data do cometimento das transgressões disciplinares que acarretaram a demissão do apelante (28/10/2017) e a data da solução pelo Comandante Regional (28/05/2021), descontados os prazos de suspensão processual informados alhures, não transcorreu o lapso temporal de cinco anos. Rejeito, portanto, a preliminar de prescrição arguida pelo apelante. Ainda em sede preliminar, o apelante arguiu ausência de razoabilidade e proporcionalidade da sanção, ilegalidade procedimental e inexistência de fundamentação na decisão. Contudo, entendo que as referidas matérias devem ser analisadas no mérito, motivo pelo qual passo ao seu exame. MÉRITO Da análise dos autos, verifica-se ter sido instaurado, em desfavor do apelante, o Processo Administrativo Disciplinar de Portaria n. 100.747/2019-PAD/3ª RPM, com a imputação da prática das transgressões disciplinares descritas nos incisos III (faltar, publicamente, com o decoro pessoal, dando TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 causa a grave escândalo que comprometa a honra pessoal e o decoro da classe), VIII (divulgar ou contribuir para a divulgação de assunto de caráter sigiloso de que tenha conhecimento em razão do cargo ou função), X (exercer, em caráter privado, quando no serviço ativo, diretamente ou por interposta pessoa, atividade ou serviço cuja fiscalização caiba à Polícia Militar ou ao Corpo de Bombeiros Militar ou que se desenvolva em local sujeito à sua atuação) e XIX (fazer uso do posto ou da graduação para obter ou permitir que terceiros obtenham vantagem pecuniária indevida), todos do art. 13 da Lei estadual n. 14.310/02, em razão dos seguintes fatos: [...] 1.1 Restou aflorado nos autos do Relatório de Investigação Preliminar de Despacho n. 107.233/18-SCPM/3ª RPM, que o n. 138.601-0, Cb PM Roque Junio Moreira de Souza, lotado no 61° BPM, teria, em tese, adotado conduta antiética incompatível com os valores e princípios ético-militares consubstanciados no CEDM; 1.2 Ressai dos autos que no dia 28/10/2017, por volta de 22h23min, o militar teria alertado os integrantes de um grupo de WhatsApp, criado para a divulgação de um baile funk não autorizado pelo poder público, evento denominado Real Fest 3ª Edição B-Day Dim Histeria, acerca de uma operação policial que seria desencadeada no local do evento (fls. 57/60); 1.2.1 Tal baile foi divulgado pela ROXE Eventos (fls. 120), empresa que seria de propriedade do Acusado (fls. 27; 62v, 71/72; 87; 102/108), na qual ele atuaria em parceria com outros promotores (fls. 76/80v; 126; 128/130; 138) e com o apoio de seus familiares (fls. 85/85v; 110; 124/125); 1.2.2 Consta ainda que o baile funk ocorreria em um sítio no bairro Paciência, em Sabará/MG, onde, próximo ao portão de entrada, havia diversos adolescentes que participariam da festa, caso não tivesse sido cancelada por intervenção da Polícia Militar (fis. 03/05), e no mesmo local foram localizados e apreendidos um cigarro e uma bucha de substância semelhante à maconha (fls. 06/08); 1.3 No dia 05/11/2017, durante o evento "Encontro de Som Automotivo" (fls. 138), promovido pela ROXE Eventos em parceria com a Histeria, também sem autorização do poder público competente, a Polícia Militar foi acionada para intervir e o Acusado, que se encontrava no local, foi indicado pelos frequentadores como sendo um dos organizadores do evento (fls. 159/161); 1.4 Ademais, o Acusado promoveria eventos por meio da empresa ROXE Eventos em clubes e sítios da cidade de Sabará/MG há vários anos (fls. 73/80; 88/109) e, além da organização dos eventos, ofereceria também serviços de segurança (fls. 107; 117); 1.4.1 Nesse no contexto, o militar seria o responsável pela organização de uma festa que ocorreu no Clube Cravo Vermelho, em Sabará/MG, no dia 18/08/2018 (fls. 113/116; 118/119), a qual teria tido a presença de mais de seiscentas pessoas e também teria montado um esquema tal festa, que incluiu até mesmo a utilização de câmeras de monitoramento (fls. 85/85v; 140/141); 1.4.2 Da degravação dos áudios de WhatsApp nos quais os interlocutores falam sobre a festa, constata-se que os outros promotores de eventos se associam ao militar com o intuito de garantir a realização de festas não autorizadas pelo poder público sem que haja interferência, sobretudo da Polícia Militar (fls. 192), o que corrobora a informação de que o militar exploraria a sua situação funcional na promoção das festas (fls. 30/30v) e também a afirmativa de que no transcorrer de tais festas, as quais atraem a presença de menores de idade, ocorreria o consumo imoderado de bebidas alcoólicas, além de drogas ilícitas (fls. 139/139v); TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 1.5 Abstraindo-se os aspectos criminais, que se encontram a cargo da autoridade competente, na seara administrativo-disciplinar, a conduta imputada ao militar afetou a honra pessoal e o decoro da classe, situação que o incapacita, em tese, de permanecer nas fileiras da Corporação, devendo ser submetido a Processo Administrativo Disciplinar (PAD), como incurso no art. 13, incisos III, VIII, X e XIX c/c o art. 64, inciso II, parágrafo único, incisos III e V, todos do CEDM, ocasião em que lhe serão assegurados os postulados constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, nos termos do art. 63, do mesmo diploma legal. (Evento 29 – OUT1 – págs. 1/2 – Processo Originário) Tanto a Comissão de Processo Administrativo Disciplinar - CPAD (Evento 29 – OUT20 – págs. 37/40 e OUT21 – págs. 1/37) quanto o Conselho de Ética e Disciplina Militares da Unidade - CEDMU (Evento 29 – OUT22 – págs. 8/11) opinaram pelo enquadramento do apelante somente nas transgressões disciplinares previstas nos incisos VIII e X do art. 13 da Lei n. 14.310/02 e pela aplicação de sanção não demissionária. Contudo, a autoridade convocante, ao solucionar o PAD, discordou parcialmente dos pareceres da CPAD e do CEDMU, entendendo que o acusado praticou todas as transgressões descritas na portaria de instauração do processo disciplinar, quais sejam, aquelas descritas nos incisos III, VIII, X e XIX do art. 13 da Lei n. 14.310/02, e sugeriu a demissão do militar (Evento 29 – OUT23 – págs. 3/10 e OUT24). O apelante, por sua vez, ajuizou ação visando à nulidade do PAD n. 100.747/2019-PAD/3ª RPM e, por conseguinte, da sanção demissionária aplicada (Evento 1 – INIC1 – Processo Originário); todavia, o juízo a quo, concluindo pela legalidade do procedimento que levou à imposição da punição de exclusão do ex-militar, julgou improcedente o pedido formulado pelo autor, ora apelante, e manteve a sanção disciplinar que lhe foi aplicada (Evento 38 – Processo Originário). Nesse contexto, em que pesem as alegações do apelante, compreendo que a sentença a quo deve ser mantida, pelos motivos que passo a expor. Conforme se extrai dos autos, o apelante teria participado da promoção e divulgação de festas irregulares, sem autorização do poder público, com a presença de menores, uso de bebidas alcoólicas e drogas ilícitas. Ainda, teria se valido do cargo que ocupava para prestar serviços de segurança, além de repassar informações confidenciais para burlar as operações militares. Para desincumbir-se da sanção, alegou que os pareceres da CPAD e do CEDMU concluíram pela inexistência de prova capaz de enquadrar a conduta do apelante em transgressão disciplinar passível de demissão. A esse respeito, é relevante mencionar que a decisão penalizadora consiste em ato discricionário da autoridade solucionadora, observando a “conveniência e a oportunidade”. Portanto, os pareceres da CPAD e do CEDMU não apresentam caráter vinculativo, mas, sim, opinativos, que não vinculam a autoridade militar a decidir daquela forma. Ademais, observam-se do relatório da CPAD as seguintes constatações: “Do que foi apurado, verificou-se por meio de toda instrução processual e dos documentos acostados na portaria, que a acusado é proprietário da empresa "ROXE Eventos”, na qual ele atuaria em parceria com outros TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 promotores e com o apoio de familiares para dissimular a atividade empresária na realização de eventos, durante muitos anos. [...] Em uma dessas festas, no dia 28/10/2017, por volta de 22h23min, o militar alertado os integrantes de um grupo de WhatsApp, no qual participava, criado para a divulgação de um baile funk não autorizado pelo poder público, evento denominado Real Fest 3ª Edição B-Day Dim Histeria, acerca de uma operação policial que seria desencadeada no local do evento. [...] Desse evento e dos fatos apurados questionou a subsunção da conduta do acusado ao artigo 13, inciso Vlll, CEDM (divulgar ou contribuir para a divulgação de assunto de caráter sigiloso de que tenha conhecimento em razão do cargo ou função). Em que pese as razões aduzidas abaixo pela defesa, ficou claro para esta CPAD que a propriedade do número do celular que preferiu os dizeres sobre a operação que iria ocorrer, embora não tenha sido frustrada, é do acusado, incorrendo na transgressão supra mencionada. [...] Ficou evidente que o acusado se associava a outros organizadores para ilidir sua participação como organizador e auferir lucro, sendo a atividade desenvolvida pertencente à polícia militar sua fiscalização, amoldando sua conduta ao artigo 13, inciso X, CEDM (exercer em caráter privado, quando no serviço ativo,, diretamente ou por interposta pessoa, atividade ou serviço cuja fiscalização caiba à Polícia Militar ou ao Corpo de Bombeiros Militar ou que se desenvolva em local sujeito à sua atuação). (Evento 29 – OUT21 – páginas 2/3). Nesse cenário, o que percebo é que, inobstante as provas captadas, tanto a CPAD quanto o CEDMU entenderam que tais provas não foram suficientes; contudo, a autoridade solucionadora, dentro de sua competência e autoridade, ao proceder à valoração das provas, concluiu que “as condutas praticadas pelo militar em epígrafe se enquadraram nas quatro transgressões disciplinares que lhe foram imputadas (artigo 13, incisos III, VIII, X e XIX , do CEDM)”, aplicando-lhe a penalidade extrema. Trata-se, portanto, do mérito administrativo, inserto no âmbito da discricionariedade do administrador, pelo que o Poder Judiciário não pode se imiscuir nessa seara, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos Poderes, positivado no artigo 2º da Constituição da República de 1988. Em outra via, suscita a suspeição e o impedimento da autoridade instauradora do PAD, bem como de toda a comissão processante; contudo, razão não lhe socorre, pois, conforme sustentado pelo apelado, a “instauração do PAD não configura juízo de valor prévio, mas sim ato administrativo impulsionador, com base em indícios apurados no RIP”. Ademais, a CPAD apenas conduziu o procedimento e emitiu relatório acerca dos fatos apurados. O seu ‘juízo de valor’, de caráter opinativo, foi pela aplicação de punição diversa da demissão, entendimento no qual, inclusive, o apelante se ampara nessa seara recursal, conforme visto alhures. A aplicação da penalidade extrema, cuja anulação o apelante busca, foi proferida por autoridade distinta, em respeito ao princípio da imparcialidade. Tampouco possui respaldo a alegação de nulidade da avaliação clínica realizada pelo Núcleo de Assistência Integrada à Saúde - NAIS, por ausência TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 de notificação formal de seu defensor para acompanhamento. Isso porque inexiste determinação legal ou procedimental para a sua configuração. Da mesma forma, registra-se que a obrigatoriedade do sobrestamento do PAD apenas ocorre quando surgirem fundadas dúvidas quanto à sanidade mental do acusado, com o encaminhamento do militar à Junta Central de Saúde para realização da perícia psicopatológica[1]. Melhor sorte não o socorre ao alegar que a decisão demissionária contida na fl. 684 do PAD carece de fundamentação, em arrepio ao art. 93, inciso IX, da CF e art. 74 do CEDMU. O que se depreende do Evento 29, OUT23 e OUT24 do Processo Originária é a solução apresentada pelo Comandante Regional, em sua integralidade, com 18 (dezoito) laudas, em que a referida autoridade militar esmiuçou todas as questões abordadas pela defesa do acusado. O excerto questionado pelo apelante diz respeito à parte conclusiva da decisão que, a meu ver, ficou assim delineada mediante toda a fundamentação antecedente. Além disso, vale lembrar que, quando os autos “concluírem pela demissão de militar da ativa, como no caso em exame, a autoridade competente para decidir o PAD é o Comandante-Geral, em observância ao art. 74, §1º, do CEDM. Lado outro, razão não lhe assiste ao arguir que o acolhimento das provas produzidas em sede de Relatório de Investigação Preliminar (RIP), sem a repetição durante o PAD, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, vicia todo o procedimento. Isso porque o art. 543 do MAPPA expressamente autoriza a juntada aos processos administrativos de prova emprestada oriunda de qualquer processo ou procedimento administrativo, desde que obtida legalmente: Art. 543. Poderá ser juntada aos autos de processos e procedimentos administrativos prova emprestada, obtida legalmente, realizada no curso de Inquérito Policial, Auto de Prisão em Flagrante, processo judicial ou em qualquer outro processo ou procedimento administrativo. (destaquei) [1] CEDM Art. 73 – Surgindo fundadas dúvidas quanto à sanidade mental do acusado, o processo será sobrestado pela autoridade convocante que, mediante fundamentada solicitação do presidente, encaminhará o militar à Junta Central de Saúde – JCS –, para realização de perícia psicopatológica. MAPPA Art. 350. Todo militar submetido a PAD deverá ser encaminhado à SAS/NAIS para fins de avaliação clínica e também quanto à necessidade do seu encaminhamento à JCS para eventual submissão à perícia psicopatológica. [...] §3º. O encaminhamento do militar para submissão à perícia psicopatológica, pelo médico da SAS/NAIS da Unidade do acusado ou apoiadora, confere justa causa para sobrestamento do PAD, nos termos do art. 73 do CEDM. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 Ainda nesse contexto probatório, alega que as provas captadas via aplicativo WhatsApp e termo de degravação, além de configurarem interceptação telefônica não autorizada, não foram submetidas a adequado processo de validação, fato que prejudica todo o acervo, por força da “teoria dos frutos da árvore envenenada”. A esse respeito, coaduno do exposto na sentença primeva, a seguir transcrito: Nas capturas de tela em análise, em que pese a argumentação expendida pelo Autor, não há nenhum indício de alteração, adulteração, falsificação ou emenda, não havendo motivos para afastar sua legitimidade e seu valor probante e conteúdo probatório. Os depoimentos das testemunhas ouvidas no procedimento administrativo corroboraram com o conteúdo das capturas de tela apresentadas, inexistindo indícios de alteração, adulteração, falsificação ou emenda. As capturas de tela e o termo de degravação foram apreciados pela CPAD, CEDMU e Comando Militar em cotejo com as demais provas existentes nos autos, verificando sua compatibilidade e harmonia com o conjunto probatório, conforme explanado nos pareceres e decisão administrativa ao Evento 29, out.20, fl. 39/40 e out. 21, fl.1/38; Evento 29, out.22, fl. 10/11 e Evento 29, out. 23, fl. 2/10 e out.24, fl.1/11. Não há que se falar em prova ilícita ou desentranhamento de prova dos autos do processo cível. Em igual sentido, há nos autos de procedimento administrativo elementos probatórios suficientes para imputar ao Autor a posse do número de celular objeto das investigações. Ademais, entendo que o simples fato de um procedimento ter sido instruído com prints de conversas do aplicativo WhatsApp que a realização de perícia se mostra cogente. É necessário verificar o conteúdo do diálogo e a sua pertinência com a narrativa acusatória. No caso dos autos, ficou atestada no PAD, que correu sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a existência de “provas suficientes de que o celular é do Acusado, tanto pela foto do perfil de seu whatts App (fls. 86/88), contendo o nº 55 31 99176-3633; Também como ficou evidenciado no REDS 2016-01550557-001 (fls. 90/101), como sendo seu número pessoal de telefone, tratando-se de um documento público em que o Acusado o forneceu, estando na condição de testemunha dos fatos narrado neste REDS” (Evento 29 – OUT21 – página 18). Em outra via, constatei que a colheita dos depoimentos das testemunhas arroladas, tanto da defesa quanto da acusação, foi produzida em total respeito às normas legais e procedimentais, com ciência e participação presencial do apelante, juntamente de seu defensor constituído. Ademais, a respeito dessa insurgência, a CPAD assim concluiu: [...] As alegações das testemunhas de que foram coagidas, intimidadas ou influenciadas nos seus depoimentos, e que as perguntas vinham com respostas prontas, não se sustentam ou encontram provas do alegado nos autos, sendo que elas confirmaram que leram os respectivos termos e confirmaram a autenticidade de suas assinaturas. (Evento 29 – OUT21 – página 17) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 Nesse contexto, ficou verificado que ao apelante foram disponibilizadas todas as oportunidades para insurgir-se contra a documentação coligida aos autos do processo disciplinar, inclusive aquelas originadas do RIP, tendo sido todas, acertadamente, rechaçadas pela comissão processante. Destarte, não vejo como acolher os fundamentos de nulidades apontados pelo apelante, porque a sanção decorreu do desfecho de procedimento disciplinar pertinente, envolto em substrato probatório consistente, que permitiu concluir pelo cometimento da transgressão disciplinar. Lado outro, é oportuno registrar que o acusado, ora apelante, foi penalizado após a apresentação de sua defesa e colhidas as mais diversas provas, em observância aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Pelo mesmo fundamento da precariedade probatória, aduz a defesa que a decisão administrativa feriu os princípios da legalidade, da razoabilidade e da proporcionalidade. Ao contrário do alegado pelo apelante, não identifiquei qualquer desproporcionalidade na sanção disciplinar aplicada. Pelo contrário, constatei que a solução apresentada pela autoridade competente, diante da comprovação da prática de conduta considerada como transgressão disciplinar de natureza grave, aplicou a correspondente punição prevista em lei. Ademais, entendo que a gradação da penalidade é atributo exclusivo da Administração Pública, não podendo o Poder Judiciário ser invocado para substituir sua manifestação, salvo na hipótese de irregularidade do procedimento, hipótese não constatada nos presentes autos. Nesse sentido, destaco o enunciado da Súmula 665 do Superior Tribunal de Justiça: O controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade da sanção aplicada. Nesse ponto, conforme entendimento jurisprudencial, a imposição da sanção de demissão caracteriza-se como ato vinculado, não podendo o administrador ou o Poder Judiciário deixar de aplicá-la ou fazer incidir sanção mais branda com fundamento em juízos de proporcionalidade e de razoabilidade. Esta é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: EMENTA: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INTIMAÇÃO DO SERVIDOR APÓS APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO FINAL. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. PRECEDENTES DESTA CORTE E DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PENALIDADE DE CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. ATO VINCULADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 650 DO STJ. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA EXARADA NA AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDEPENDÊNCIA DAS TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 INSTÂNCIAS JUDICIAL E ADMINISTRATIVA. COMPROVAÇÃO DO DOLO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de mandado de segurança com pedido de liminar, impetrado por Francisco Nilo Carvalho Filho contra ato do Ministro de Estado da Economia, que lhe aplicou a penalidade de cassação de aposentadoria, com base no que ficou apurado no Processo Administrativo Disciplinar n. 10166.730057/2015-92 (Processo SEI n. 14044.000038/2020-32). 2. Alega a parte impetrante, ora agravante, em síntese, que, embora não haja previsão expressa na Lei n. 8.112/1990 sobre a possibilidade de o processado manifestar-se após o relatório final da comissão disciplinar, na situação dos autos, em que houve o agravamento da tipificação da conduta e da sugestão de penalidade, deve ser declarado nulo o procedimento administrativo disciplinar, por inobservância às garantias constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório. 3. Como cediço, a autoridade competente para aplicar a penalidade administrativa vincula-se aos fatos apurados no processo administrativo disciplinar e não à capitulação legal proposta pela comissão processante ou aos pareceres ofertados pelos agentes auxiliares. Com efeito, o processado defende-se dos fatos que lhe são imputados, podendo a autoridade administrativa adotar capitulação legal diversa da que lhe deu a comissão disciplinar, sem que implique cerceamento de defesa. 4. No caso em exame, não se observa qualquer nulidade no processo administrativo disciplinar quanto ao seu desenvolvimento válido e regular, com a observância dos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa. Esta Corte Superior de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a não intimação do processado para manifestar-se após o relatório da comissão processante não constitui nulidade. 5. "A demissão [assim como a cassação de aposentadoria], como reiteradamente vem afirmando este STJ, é ato vinculado, por isso que, se enquadrada a conduta do servidor dentre aquelas a que a lei comina a penalidade de demissão (art. 132 da Lei n. 8.112/1990), como ocorreu no caso, não cabe ao gestor público aplicar reprimenda diversa, nem mesmo em reverência ao princípio da proporcionalidade. Precedentes. Incidência da Súmula 650/STJ" (MS n. 25.735/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 14/6/2023, DJe de 19/6/2023). Destaquei Portanto, havendo a existência de provas da prática das transgressões disciplinares pelo apelante, o que ficou cabalmente demonstrado nos autos, não compete ao Poder Judiciário substituir a administração militar no exercício das atribuições que lhe são inerentes. No tocante à alegação do apelante de que, por ter sido absolvido em processo criminal nesta Justiça castrense pelos crimes de concussão e patrocínio indébito, pelos mesmos fatos apurados no PAD, por ausência de provas, não seria razoável sua demissão em procedimento administrativo, razão também não lhe assiste. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 Isso porque o objetivo do PAD é averiguar se houve a prática de conduta transgressional, seja ela advinda de ilícito criminal ou não, ou seja, não se vincula à análise do crime, mas sim à verificação se a sua prática causou impacto na esfera administrativa. Essa é a interpretação do art. 239 da Lei n. 5.301/69, que contém o Estatuto dos Militares do Estado de Minas Gerais: Art. 239 – No caso de incorrer a praça em ato delituoso, ser-lhe-á aplicada, na esfera administrativa, a medida disciplinar cabível, quando ocorrer, na prática do ato, transgressão disciplinar, ou dele decorrer grave prejuízo moral para a Corporação. Assim, a absolvição por fato criminal, se caracterizador também de transgressão disciplinar, residual ou subjacente, não elide a responsabilidade disciplinar do apelante, por não configurar o bis in idem, em razão da independência das instâncias. O mesmo entendimento é assentado no Superior Tribunal de Justiça: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INTIMAÇÃO DO SERVIDOR APÓS APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO FINAL. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. PRECEDENTES DESTA CORTE E DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PENALIDADE DE CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. ATO VINCULADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 650 DO STJ. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA EXARADA NA AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS JUDICIAL E ADMINISTRATIVA. COMPROVAÇÃO DO DOLO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. [...] 6. Conforme jurisprudência consolidada nesta Corte, "a absolvição na esfera criminal por falta de provas, bem como em ação de improbidade, não repercute na esfera administrativa" (AgInt no REsp n. 2.013.864/AL, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). 7. Na hipótese em exame, não prospera a alegação de que a sentença absolutória exarada na ação de improbidade administrativa importaria no acolhimento da pretensão autoral, com a sua absolvição no bojo da persecução disciplinar, visto que o Juízo cível, em nenhum momento, reconheceu, expressamente, a negativa do fato ou de sua autoria, mas tão somente julgou improcedente o pedido, ao fundamento de que, "em face da nova lei 14.230/2021, os atos de improbidade nos quais foi identificada pela parte autora na petição inicial, foram revogados [...]". [...] (AgInt nos EDcl no MS n. 27.282/DF, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Primeira Seção, julgado em 1/10/2024, DJe de 4/10/2024.) ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIO DE OMISSÃO. ACOLHIMENTO COM EFEITOS INFRINGENTES. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. INDEPENDÊNCIA RELATIVA DE INSTÂNCIAS. VINCULAÇÃO DA ABSOLVIÇÃO CRIMINAL POR NEGATIVA DE AUTORIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. CONTROLE JUDICIAL DO ATO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. RECURSO PROVIDO. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 [...] 4. É entendimento pacificado o da independência das esferas penal, cível e administrativa, à exceção dos casos de absolvição por inexistência de fato ou negativa de autoria, o que reflete o espírito do art. 386, IV, do CPP; do art. 935, do CC; e do art. 126 da Lei 8.112/1990, também aplicável, por analogia, ao servidor militar. (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.109.076/MG, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024.) Por fim, destaco que, ao contrário do ventilado pelo apelante, a sentença primeva perpassou por todas as supostas ilegalidades trazidas na exordial, analisou as provas dos autos, culminando em um julgamento pertinente, não passível de reforma. Dessa forma, não sendo constatadas quaisquer irregularidades que possam comprometer o citado procedimento, que seguiu os ritos procedimentais estipulados, e, ainda, estando a punição amparada pela legalidade e pela legitimidade, não há que se falar em qualquer intervenção do Poder Judiciário, conforme sedimentado entendimento do STJ: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. IMPOSSIBILIDADE DE ADENTRAR NO MÉRITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O controle do Poder Judiciário, no tocante aos processos administrativos disciplinares, restringe-se ao exame do efetivo respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo vedado adentrar no mérito administrativo. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no MS n. 22.751/DF, relator Ministro Afrânio Vilela, Primeira Seção, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024.) Diante do exposto, nego provimento ao recurso, mantendo a sentença a quo. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho, pelas mesmas razões, o voto do eminente desembargador relator, para, também negar provimento ao recurso. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 05 de junho de 2025. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator